Tribunal: STF
Processo: RE 87548
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
A PENA DE MULTA PREVISTA N  ART. 281 DO CÓDIGO PENAL
(REDAÇÃO DA LEI N. 5.736/1971). JAMAIS FOI REVOGADA PELA LEI N.
6.205, DE 29-4-1975. QUE TEVE POR OBJETIVO ESTATUIR NOVO CRITÉRIO
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, NÃO GUARDANDO QUALQUER VINCULAÇÃO COM
PENA PECUNIARIA CRIMINAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.